Tribunal: TJES
Processo: 0001866-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fauna; Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001866-31.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAS SOARES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA DOCUMENTAL, FOTOGRÁFICA E TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE PERDÃO JUDICIAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa de JONATAS SOARES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da Serra/ES, que o condenou como incurso no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, pela prática de manter em cativeiro um espécime da fauna silvestre sem a devida permissão. A Defesa alega ausência de provas autônomas e suficientes para a condenação, sustentando a aplicação do princípio do in dubio pro reo ou, alternativamente, pleiteia o perdão judicial e a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime aberto, com substituição da pena por restritiva de direitos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Responsabilidade penal da apelada pelo suposto crime ambiental praticado.
2.2. Possibilidade de condenação com base exclusivamente do conjunto probatório formado por prova testemunhal oficial, registro fotográfico, auto de apreensão e entrega ao CETAS.
2.3. Necessidade de certeza para superação do princípio do
in dubio pro reo
.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A configuração do crime ambiental exige a comprovação de guarda ou manutenção de animal silvestre sem autorização da autoridade competente.

4. No caso, a materialidade e autoria foram demonstradas por prova documental, registro fotográfico e depoimentos de agentes públicos que presenciaram o fato.

5. A sentença aplicou corretamente a lei, afastando a aplicação do in dubio pro reo diante da suficiência probatória para a condenação.

6. Diante da robustez do conjunto probatório, a manutenção da condenação é medida adequada, em respeito aos princípios do devido processo legal e da proteção do meio ambiente.

DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
8.Tese de julgamento: Existência de prova material e testemunhal suficiente para a condenação por crime ambiental, sendo inaplicável o
in dubio pro reo
e incabível o perdão judicial ou redução da pena além do já fixado.

9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 29, §1º, inciso III e §2º, da Lei nº 9.605/98.

Art. 44 e 59 do Código Penal.

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

10.Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 598.051/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001866-31.2022.8.08.0048

RECORRENTE: JONATAS SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA DOCUMENTAL, FOTOGRÁFICA E TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE PERDÃO JUDICIAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa de JONATAS SOARES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da Serra/ES, que o condenou como incurso no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, pela prática de manter em cativeiro um espécime da fauna silvestre sem a devida permissão. A Defesa alega ausência de provas autônomas e suficientes para a condenação, sustentando a aplicação do princípio do in dubio pro reo ou, alternativamente, pleiteia o perdão judicial e a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime aberto, com substituição da pena por restritiva de direitos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Responsabilidade penal da apelada pelo suposto crime ambiental praticado.
2.2. Possibilidade de condenação com base exclusivamente do conjunto probatório formado por prova testemunhal oficial, registro fotográfico, auto de apreensão e entrega ao CETAS.
2.3. Necessidade de certeza para superação do princípio do
in dubio pro reo
.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A configuração do crime ambiental exige a comprovação de guarda ou manutenção de animal silvestre sem autorização da autoridade competente.

4. No caso, a materialidade e autoria foram demonstradas por prova documental, registro fotográfico e depoimentos de agentes públicos que presenciaram o fato.

5. A sentença aplicou corretamente a lei, afastando a aplicação do in dubio pro reo diante da suficiência probatória para a condenação.

6. Diante da robustez do conjunto probatório, a manutenção da condenação é medida adequada, em respeito aos princípios do devido processo legal e da proteção do meio ambiente.

DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
8.Tese de julgamento: Existência de prova material e testemunhal suficiente para a condenação por crime ambiental, sendo inaplicável o
in dubio pro reo
e incabível o perdão judicial ou redução da pena além do já fixado.

9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 29, §1º, inciso III e §2º, da Lei nº 9.605/98.

Art. 44 e 59 do Código Penal.

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

10.Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 598.051/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/03/2021.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 10h, policiais militares ambientais se dirigiram a uma borracharia localizada na Rodovia ES010, no município da Serra/ES, onde flagraram, na parte externa do estabelecimento, um pássaro da fauna silvestre brasileira, sem anilha, mantido em cativeiro, sem autorização do órgão ambiental competente. Ao ser questionado, o réu assumiu a propriedade do animal.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, ambos policiais militares que confirmaram os fatos descritos na peça acusatória, declarando que o animal encontrava-se em uma gaiola pendurada do lado de fora da borracharia e que o réu afirmou ser o proprietário do pássaro.

O acusado, apesar de regularmente citado e intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia.

O juízo de primeiro grau procedeu com a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de multa de 20 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, bem como a violação ao princípio do
in dubio pro reo
, e, alternativamente, reiterando os pedidos subsidiários apresentados nas alegações finais.

Por outro lado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, por entender que a prova testemunhal, aliada aos documentos acostados aos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Parecer do Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a sentença está amparada em provas consistentes colhidas sob o crivo do contraditório, sendo legítima a condenação imposta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, não verifico razões suficientes para reformar a sentença condenatória, proferida com fundamento no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, combinado com o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia imputa ao apelante a prática de crime ambiental, consistente em manter em cativeiro espécime da fauna silvestre brasileira sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

No caso, restou comprovado que, em 28 de janeiro de 2022, por volta das 10h, policiais militares ambientais flagraram, na parte externa da borracharia de propriedade do réu, um pássaro silvestre, sem anilha, mantido em gaiola, sem qualquer documento de autorização, sendo que o próprio réu assumiu ser o responsável pelo animal.

A materialidade e a autoria foram demonstradas por auto de apreensão, registro fotográfico, boletim unificado e pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos agentes públicos que realizaram a apreensão, não havendo qualquer elemento que infirme a credibilidade desses testemunhos.

Neste contexto, ainda que a defesa sustenta ausência de dolo ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, não há, nos autos, prova autônoma capaz de afastar o núcleo típico da conduta, sendo certo que o tipo penal em questão é formal, consumando-se com a simples guarda do animal silvestre sem autorização.

Não se verifica hipótese de perdão judicial, uma vez que não há circunstâncias legais que o justifiquem, tampouco restou comprovado que o animal fosse de espécie em extinção ou que a conduta fosse de baixa reprovabilidade a ponto de ensejar medida excepcional.

Dessa forma, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a lei penal, fixando a pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo-a por restritiva de direitos, em estrita observância ao art. 44 do Código Penal, respeitando os princípios do devido processo legal e da individualização da pena.

Tratando-se de garantia constitucional que exige, para condenação penal, um juízo de certeza para além da dúvida razoável, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)